Tribunal: TJMT
Processo: 1061263-46.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061263-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUSA ALVES BATISTA - CPF: 240.620.571-15 (APELADO), DORALICE GONCALVES DE ARRUDA QUEIROZ SILVA - CPF: 405.739.661-68 (APELANTE), PLACIDO JOSE DE BRITO - CPF: 839.126.498-04 (APELADO), NERITA TEIXEIRA NERIS DA SILVA - CPF: 040.999.801-03 (APELADO), A QUEM DE DIREITO (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PLACIDO JOSE DE BRITO - CPF: 839.126.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NERITA TEIXEIRA NERIS DA SILVA - CPF: 040.999.801-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A QUEM DE DIREITO (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇAO RECURSAL: REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. MÉRITO.
POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
. PROVAS DOCUMENTAIS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião extraordinária julgada procedente, reconhecendo domínio da autora sobre imóvel urbano. Ré citada por edital, com nomeação de curador especial que apresentou contestação por negativa geral. Recurso interposto sob o fundamento de nulidade da citação e ausência dos requisitos legais para usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
se a alegação de nulidade da citação por edital está preclusa; (ii) e a alegação de ausência de
animus domini
e de posse exclusiva configura inovação recursal, em virtude da contestação por negativa geral apresentada na origem e (iii) se a autora preenche os requisitos legais para aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de impugnação à citação por edital na primeira oportunidade enseja preclusão consumativa, nos termos do art. 278 do CPC.

4. A impugnação genérica apresentada pelo curador especial não impede o conhecimento, pelo juízo recursal, das questões relativas à ausência de
animus domini
e posse exclusiva, por estarem inseridas no mérito da controvérsia e no capítulo impugnado da sentença.

5.
A autora demonstrou posse contínua, pacífica e exclusiva sobre o imóvel por período superior a 15 anos, com
animus domini
, comprovado por residência habitual, realização de benfeitorias e pagamento de encargos da propriedade.

6. A inexistência de atos de oposição por parte da apelante e a inércia durante longo período reforçam a caracterização da posse exclusiva e com animus domini.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de nulidade da citação por edital deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão consumativa.
2. A impugnação genérica por curador especial não impede o conhecimento de matérias inseridas no mérito impugnado, não havendo inovação recursal quando tais questões são abrangidas pela controvérsia decidida.
3. Comprovada posse qualificada por prazo superior a quinze anos, é legítimo o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 278 e 1.013; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2021; TJPR, Apelação Cível 0012243-98.2013.8.16.0001, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 19ª Câmara Cível, j. 18.09.2023; TJMT, Apelação Cível 0006089-33.2014.8.11.0045, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.04.2020; TJMT, Apelação Cível 1059204-85.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.07.2023; TJMT, Apelação Cível 1001663-43.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Doralice Gonçalves de Arruda Queiroz Silva, contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária movida por Neusa Alves da Batista, reconhecendo em seu favor a posse e propriedade de imóvel localizado no Loteamento Novo Horizonte, matriculado sob o nº º R5/38.603, fls. 076v do Livro 2-EY, do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá.

A apelante alega, preliminarmente, nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não restaram esgotadas as diligências para localização de seu endereço. Sustenta que a ausência de citação válida compromete a validade do processo, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, defende, a ausência de
animus domini
por parte da autora da ação, porquanto sua posse teria decorrido de mera tolerância em razão de vínculo conjugal com o coproprietário falecido, além da inexistência de posse exclusiva.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, inadmissibilidade do recurso, por inovação recursal e preclusão, argumentando que as matérias ora trazidas pela apelante não foram suscitadas na contestação apresentada pelo Curador Especial, que se limitou à negativa geral e ainda requereu o julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pelo desprovimento (id. 316506399).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar intervenção ministerial (id. 321792359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante, em suas razões recursais, veicula duas teses centrais: (i) nulidade da citação por edital e (ii) ausência dos requisitos legais para aquisição do imóvel por usucapião extraordinária, em especial o
a
nimus domini
e a posse exclusiva.

A apelada, por sua vez, sustenta, em contrarrazões, que tais matérias não foram oportunamente suscitadas na fase de conhecimento, nem sequer mencionadas na contestação apresentada pelo curador especial, tampouco em manifestações processuais posteriores. Nesse sentido, aduz que a alegação de nulidade de citação está preclusa e que as alegações de mérito configuram inovação recursal.

No curso da ação, diante da não localização da parte ré, foi determinada sua citação por edital e, conforme determina o art. 72, II, do CPC, nomeado curador especial para sua representação. O curador especial apresentou contestação por negativa geral (id. 316506385) e, posteriormente, manifestou-se nos autos declarando não haver provas a produzir e requerendo o julgamento antecipado da lide (id. 316506390).

Nos termos do art. 278 do CPC,
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
. Na hipótese, o silêncio da curadoria e a ausência de qualquer impugnação oportunamente, configura preclusão consumativa.

Embora facultado ao curador especial a apresentação de contestação por negativa geral, isso não o exime de exercer a defesa técnica plena quando possível.

De igual forma, é a jurisprudência:

“[...]Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1734523 RJ 2020/0185753-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

“Ementa. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade de citação por edital. Alegação tardia. Preclusão consumativa. [...] A citação por edital foi seguida da nomeação de curador especial, que apresentou contestação por negativa geral, sem suscitar nulidade.3 .2. O feito prosseguiu regularmente, sendo proferida sentença de procedência, com trânsito em julgado.3.3. A arguição de nulidade somente ocorreu em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando já preclusa a oportunidade para tanto, conforme art. 278 do CPC.3.4. A jurisprudência do TJPR e do STJ é firme no sentido de que a alegação de nulidade deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos. IV. Dispositivo 4.1. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital.

(TJ-PR 00164441920258160000 Curitiba, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 11/08/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU – CURADORIA ESPECIAL – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL SEM APRESENTAR MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DEFESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO QUE APONTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS PARA LOCALIZAR O RÉU A JUSTIFICAR A CITAÇÃO POR EDITAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NO MÉRITO, APONTA QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

(TJ-PR 0012243-98.2013.8 .16.0001 Curitiba, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 18/09/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2023)

Assim, oportunizado ao curador especial o pleno exercício do contraditório, e não havendo qualquer justificativa nos autos para a não alegação da suposta nulidade da citação no tempo oportuno, incide a preclusão consumativa.

Por outro lado, quanto às alegações de ausência de
animus domini
e de posse exclusiva, embora não tenham sido objeto de impugnação específica na contestação, tais matérias devem ser conhecidas nesta instância, por se inserirem no contexto do pedido autoral que foi combatido genericamente pelo curador especial.

Embora a defesa promovida pelo curador especial, como já mencionado, tenha ocorrido por negativa geral, isso não impede o conhecimento, pelo juízo
ad quem
, de questões pertinentes à causa, desde que inseridas na controvérsia instaurada e no âmbito do capítulo impugnado da sentença, à luz do art. 1.013 do CPC.

De igual forma, também desta eg. Corte:

“[...] A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial nomeada em razão de citação por edital, pode apresentar defesa técnica com fundamentação jurídica. 2. A atuação do curador especial não se limita à negativa geral, sendo legítima a impugnação substancial de pedidos formulados no processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, e 341, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.156.012/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024.

(N.U 1016821-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

“[...] No caso em que fora apresentada contestação, por negativa geral, pela requerida revel e assistida por curador especial, não há falar em inovação no recurso, ao fato de que é imprescindível fundamentação necessária e suficiente para proporcionar a reforma da decisão impugnada, a fim de viabilizar o confronto com as razões de decidir expostas na sentença.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006089-33 .2014.8.11.0045, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

“[...] Muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do curatelado, certo é que nada lhe impede, porém, de suscitar todos os fatos relevantes conhecidos e matéria de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Nos termos dos §§ 1º e 3º, inciso IV, do ar. 1 .013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo ad quem, e serão objeto de apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1059204-85.2019 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)

Diante do exposto,
reconheço a preclusão consumativa
em relação à alegação de nulidade da citação por edital.

Rejeito
, contudo, a preliminar de inovação recursa.

Assim,
conheço
parcialmente do recurso
, notadamente no que tange à impugnação ao preenchimento dos requisitos para usucapião.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Insurge-se a Curadora especial na ausência de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, notadamente quanto a ausência de
animus domini
e que a posse não seria exclusiva.

O reconhecimento da usucapião extraordinária exige a presença cumulativa dos requisitos dispostos no art. 1.238 do Código Civil, quais sejam: posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos quando demonstrada moradia habitual ou a realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

A apelante sustenta que a posse da autora decorreu de mera tolerância em virtude do vínculo afetivo com o coproprietário falecido, seu ex-marido, e que jamais teria sido exercida de forma autônoma ou exclusiva. Aduz, ainda, que não houve qualquer ato de oposição formal à sua condição de coproprietária, de modo que a autora não poderia usucapir parcela do bem que já integrava seu patrimônio.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a autora comprovou que residiu de forma ininterrupta no imóvel objeto da lide desde 1986, ocasião em que o adquiriu em conjunto com o de cujus; promoveu benfeitorias e assumiu os encargos inerentes à propriedade, como pagamento de tributos; manteve a posse exclusiva mesmo após o falecimento de seu companheiro, sem qualquer oposição por parte da apelante (id. 316505923, id.

316505923, id. 316505947).

No presente caso, não há nos autos qualquer indicativo de que a apelante tenha exercido a posse direta do imóvel em algum momento. A inércia prolongada, somada ao comportamento inequívoco da autora no sentido de se comportar como dona exclusiva do bem, confirma a presença do
animus domini
e da posse exclusiva.

O transcurso do tempo entre o ajuizamento da ação (2019) e o presente, somado ao lapso já demonstrado de posse anterior (desde 1986), conduz à inequívoca superação do prazo legal exigido, sem qualquer oposição por parte da requerida ou de terceiros.

A inexistência de ato interruptivo da posse, seja por notificação, ação reivindicatória, boletim de ocorrência, ato administrativo ou qualquer outro instrumento, reforça o caráter pacífico e ininterrupto da posse.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência:

“[...] A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por 15 anos, reduzidos a 10 anos se houver moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos.”

(N.U 0008330-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

“[...] A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por prazo superior a 15 anos, reduzido para 10 anos se presente moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos.Comprovada a posse qualificada por meio de prova documental e testemunhal idônea, é legítimo o reconhecimento da prescrição aquisitiva.”

(N.U 1001663-43.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Assim, estando plenamente satisfeitos os requisitos legais para a usucapião extraordinária, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso
e, na extensão conhecida,
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários, pois não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025